Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-54.2019.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Ilegitimidade passiva da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP bem reconhecida na origem. Inexistência de relação jurídica com a empresa autora. Documentos comprobatórios do débito sub judice que não estabelecem qualquer vínculo com a Sabesp. Impossibilidade de sua sujeição aos efeitos jurídico-processuais e materiais do provimento jurisdicional.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Ilegitimidade passiva da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP bem reconhecida na origem. Inexistência de relação jurídica com a empresa autora. Documentos comprobatórios do débito sub judice que não estabelecem qualquer vínculo com a Sabesp. Impossibilidade de sua sujeição aos efeitos jurídico-processuais e materiais do provimento jurisdicional. Mérito. Débito relativo a duplicatas de serviço por indicação. Boletos, pedidos, notas fiscais e protestos realizados em nome e CPF do corréu Augusto Cesar. Ainda que tenha atuado em nome da corré Sena, sua responsabilidade pelo adimplemento do débito restou delineada nos autos. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.